Tribunal: TCU
Processo: 018.539/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Petição interposta por Fabio José Gomes Leme Cavalheiro e ID AV Identidade Audiovisual Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de irregularidades relativas a recursos captados com base no projeto cultural Pronac 090321, descrito da seguinte forma: "Projeto: E Agora? O Tráfico de Aves Silvestres no Brasil", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 10 da Resolução 344/2022, no enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar que não houve prescrição das pretensões punitivas e ressarcitória; 9.2. em apostilar os itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 6846/2021-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 27/4/2021, Ata 13/2021, para: 9.2.1. onde se lê: "9.4. aplicar à empresa Id Av Identidade Audiovisual Ltda (08.788.322/0001-59) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;", leia-se: "9.4. aplicar à empresa Id Av Identidade Audiovisual Ltda (08.788.322/0001-59) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.2.2. onde se lê: "9.5. aplicar ao responsável Fabio Jose Gomes Leme Cavalheiro (XXX.303.048-XX) , a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , em razão da não cumprimento do prazo originalmente estipulado para prestação de contas do projeto incentivado, cujo prazo encerrou-se em 8/3/2015, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;", leia-se: "9.5. aplicar ao responsável Fabio Jose Gomes Leme Cavalheiro (XXX.303.048-XX) , a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , em razão do não cumprimento do prazo originalmente estipulado para prestação de contas do projeto incentivado, cujo prazo encerrou-se em 8/3/2015, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.3. notificar os responsáveis a respeito deste acórdão.